Tribunal: TJMT
Processo: 1023675-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023675-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0344-85 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VITOR HUGO ALVES UBEDA - CPF: 334.106.378-18 (ADVOGADO), FLAVIA BARUZZI KOIFFMAN - CPF: 326.763.068-12 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE ZAIA BARBOSA - CPF: 438.484.748-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à análise da garantia prestada, prejudicialidade externa e princípios da segurança jurídica e economia processual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado examinou de forma expressa os pontos suscitados pela embargante, consignando que: (i) a suspensão da execução fiscal por prejudicialidade externa depende de tutela de urgência, indeferida na ação anulatória; (
ii
) o seguro-garantia não produz, por si só, a suspensão da execução fiscal, conforme jurisprudência do STJ; e (
iii
) os princípios da segurança jurídica e da economia processual foram devidamente considerados, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão"
.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 313, I, a; 919, § 1o; 921, I; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento a
o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de analisar: (i) a garantia (apólice de seguro) prestada no feito executivo; (
ii
) a aplicação dos
arts
. 313, I, "a" c/c 921, I do CPC, que configuraria prejudicialidade externa entre a execução fiscal e a ação anulatória n. 1036627-84.2017.8.11.0041; e (
iii
) os princípios da segurança jurídica e economia processual.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
313422350
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento a
o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

A parte embargante alega, em síntese, omissão por não ter o acórdão analisado: (i) a garantia prestada no feito executivo; (
ii
) a prejudicialidade externa com base nos
arts
. 313, I, "a", c/c 921, I, do CPC; e (
iii
) os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Contudo, compulsando o acórdão embargado, verifica-se que não há nenhuma omissão. O v. acórdão enfrentou especificamente a questão central, estabelecendo que
"a mera existência de ação anulatória, sem liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não justifica a suspensão automática da execução fiscal, sendo necessária a análise dos requisitos da tutela de urgência"
(Id. 305054898).

Quanto à prejudicialidade externa, o acórdão expressamente reconheceu que
"ainda que considerada a possibilidade teórica de suspensão do processo executivo por prejudicialidade externa da ação anulatória, seria necessária a análise dos requisitos da tutela de urgência"
, demonstrando que, na ação anulatória, foi indeferida a tutela de urgência, não restando evidenciada a probabilidade do direito (Id. 305058858).

Sobre a garantia oferecida, o acórdão esclareceu que
"o seguro-garantia não possui o condão de, automaticamente, determinar a suspensão do processo executivo fiscal"
, fundamentando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. 305058858).

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado não apenas examinou a matéria controvertida, mas o fez de maneira completa e sistematizada: (i) reconheceu a possibilidade teórica de suspensão por prejudicialidade externa, mas a condicionou à análise dos requisitos da tutela de urgência; (
ii
) constatou que, na ação anulatória, foi indeferida a tutela de urgência, não restando evidenciada a probabilidade do direito; e (
iii
) concluiu que a mera existência de ação anulatória com seguro-garantia não justifica a suspensão automática da execução fiscal, sendo necessária a demonstração dos pressupostos do art. 919, § 1o, do CPC.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
opostos por CARGILL AGRÍCOLA S/A
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025